Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700437-25.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELUTA MENESES PINHEIRO, LUCIANE MENEZES PINHEIRO, ANA LUCIA MENEZES PINHEIRO DA SILVA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA LÚCIA MENEZES PINHEIRO DA SILVA, LUCIANE MENEZES PINHEIRO e CELUTA MENEZES PINHEIRO, sucessores do autor ADEMAR DA GLÓRIA PINHEIRO, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica. Devidamente intimados para comprovar a hipossuficiência, os apelantes peticionam no ID 42394157 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2023 12:57:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador